Tribunal: TJMT
Processo: 0057420-03.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057420-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA LUISA MUZZI CARDOZO - CPF: 427.726.561-87 (APELADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL. PRAZO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de taxas de licença para funcionamento, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se atos processuais praticados sem resultado útil são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição intercorrente inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, independentemente de decisão judicial ou provocação da Fazenda Pública.

4. A jurisprudência do STJ (Temas 566 e 567) e do STF (Tema 390) estabelece que, após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

5. A configuração da prescrição intercorrente exige a ausência de impulso útil do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável.

6. No caso concreto, após a ciência da frustração da citação, o feito foi arquivado provisoriamente e permaneceu sem a prática de atos efetivos e úteis ao seu andamento por lapso superior ao prazo prescricional, sendo ineficazes requerimentos genéricos desacompanhados de resultado concreto.

7. A citação válida e a constrição patrimonial ocorreram apenas após o escoamento do prazo prescricional, sendo inaptas a afastar a prescrição já consumada.

8. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a prescrição, pois a contagem dos prazos ocorre automaticamente por força de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Na execução fiscal, o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido de inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo prescricional quinquenal, inclusive com arquivamento provisório do feito, configura prescrição intercorrente, não sendo afastada por requerimentos ineficazes ou pela alegação genérica de morosidade do Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE n. 636.562 (Tema 390); TJMT, Apelação n. 0000812-58.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/05/2026; TJMT, Apelação n. 0027983-14.2013.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24/03/2026; TJMT, Apelação n. 0010685-63.2008.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gatass Dias, j. 04/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
Maria Luisa Muzzi Cardozo
, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3, I, do CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos demonstram o regular impulsionamento do feito desde o ajuizamento, afastando a configuração de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, uma vez que promoveu diligências, requereu tentativas de citação e adotou providências voltadas ao prosseguimento da execução fiscal.

Aduz que, no caso concreto, a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, especialmente diante da inexistência de conduta omissiva do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a regularidade da sentença recorrida, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da ausência de atos efetivamente capazes de interromper o prazo prescricional no período legal, pugnando pela manutenção do
decisum
.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de
Maria Luisa Muzzi Cardozo

visando à cobrança de crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 954354 e n. 932590, relativas a taxas de licença para funcionamento.

Consta dos autos que a execução foi proposta em 12/12/2013, tendo sido frustrada a tentativa inicial de citação, circunstância da qual o ente exequente tomou ciência em 25/06/2015, ocasião em que requereu nova diligência. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, findo em 25/06/2016, passando, então, a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Na sequência, o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que, após a ciência da frustração da citação e o requerimento de nova diligência em
25/06/2015
, o feito permaneceu sem impulso útil, tendo sido, inclusive, determinado o arquivamento provisório pelo Juízo de origem. Ainda que posteriormente intimado, em
25/10/2021
, para promover o andamento do processo, o ente público limitou-se a apresentar manifestação formal em
26/10/2021
, sem a adoção imediata de providência eficaz, vindo a requerer nova citação apenas em
11/04/2023
.

Com efeito, a citação válida da executada somente se concretizou em
06/11/2023
, enquanto a constrição patrimonial ocorreu em
31/01/2024
, ambos em momento posterior ao término do prazo prescricional, razão pela qual não são aptos a afastar a prescrição já consumada.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente de entraves atribuíveis ao Poder Judiciário, porquanto a legislação estabelece a contagem automática dos prazos, independentemente de provocação judicial. Ademais, a simples formulação de requerimentos, desacompanhada de resultado útil, não se mostra suficiente para impedir o curso da prescrição.

Mostra-se, portanto, inaplicável a tese de ausência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que não houve a prática de atos efetivos aptos a promover o regular prosseguimento da execução dentro do prazo legal.

Em suma, a ausência de citação válida ou de constrição patrimonial no período legal evidencia a paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional, circunstância que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido: TJ/MT 0000812-58.2016.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 01/05/2026; TJMT 0027983-14.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgamento em 24/03/2026; TJMT 0010685-63.2008.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 04/05/2026.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026